Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701508-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEAK BULL CHURRASCARIA EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CAFÉ DE LAMUSIQUE BRASILIA BOASTE EIRELI, em face do Distrito Federal, contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de liminar, no PJe 0757494-24.2021.8.07.0016, para suspender a eficácia do Auto de Interdição no E028955-FAU, permitindo a imediata abertura do Estabelecimento Agravante, observada, evidentemente, as medidas de segurança e combate a COVID-19, até ulterior decisão final do processo. O agravante sustenta, em apertada síntese, que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal interditou as atividades da empresa CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI, por 30 (trinta) dias, e aplicou multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos artigos 10, 11, §2o, 12, §2o, do Decreto no 42.525/2021. Assevera que o i. magistrado a quo entendeu pela ausência dos pressupostos do Art. 300 do CPC, mesmo porque não se afigura plausível, por ora, o pretenso direito invocado, frente ao cenário ora exposto. Assegura que estão sendo observados os parâmetros e protocolos do Decreto no 42.525, de 21 de setembro de 2021, para a realização de eventos e shows. Postula, no presente agravo, pedido liminar recursal, para suspender a eficácia do Auto de Interdição no E 028955-FAU, permitindo a imediata abertura do estabelecimento, a fim de permitir o regular funcionamento do estabelecimento do Agravante. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Pois bem, conforme relatado, o Agravante busca a antecipação da tutela recursal com o fito de suspender os efeitos do Auto de Interdição no E 028955-FAU, para que possa exercer sua principal atividade econômica, como boate, bar, discoteca, danceteria e locação de espaço para festas. Compulsando o feito ordinário, verifico que a decisão ora agravada, inicialmente, foi objeto de decisão em sede de Plantão Judicial. Onde os, ora agravantes, interpuseram Agravo de Instrumento, PJe 0734895-42.2021.8.07.0000, sendo que a Desa. Ana Maria A. Brito, indeferiu o pedido de tutela recursal, e, posteriormente, a Desa. Maria Ivatônia, declinou da competência para processar e julgar àquele feito para uma das Turmas Recursais, sendo distribuído a este Relator. Ora, no caso em apreço, verifica-se que o objeto do presente expediente foi analisado pelo i. Juiz de Direito Substituto em plantão, nos autos 0757494-24.2021.8.07.0016, em 29 de outubro de 2021 (ID 107349919). Na ocasião, o magistrado afastou a análise do pedido de liminar por entender que não haveria risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exigisse imediato provimento judicial, especialmente em sede de plantão. Em que pese o Agravante asseverar que a urgência pode ser demonstrada com base nos gastos desembolsados para a realização dos eventos previstos, especialmente com pagamento de cachês. Afirma que não foi razoável e nem proporcional a penalidade aplicada diante da situação fática. Foram expedidos dois autos, um de Infração e outro de Interdição, a inicial apresentou valores relacionados ao custo operacional da empresa e teceu comentários amplos sobre despesas e obrigações do empreendimento. Ademais, ao dissertar sobre os motivos para deferimento da tutela de urgência antecipada, alegou receio da ocorrência de dano irreparável decorrente do impacto econômico do fechamento do espaço, em detrimento dos custos operacionais e compromissos “firmados em relação aos eventos vindouros”. Não explicitou em primeiro grau, nem em sede recursal, que eventos vindouros poderiam ser esses, sendo certo que teve sua interdição decretada no dia 24/10/2021, ou seja, há de duas semanas, e pelo período de trinta dias. Assim, o pedido de suspender o auto de interdição foi analisado em sede de plantão (1o grau), em sede de Agravo de Instrumento (2o grau), nova decisão de 1o grau e agora se apresenta um novo pedido de decisão. Cuida-se de salvaguardar a devida apreciação de todos os fatos pelos magistrados incumbidos de analisar a demanda que lhe foi submetida, sob pena de nulidade dos atos judiciais frente à patente violação de preceitos essenciais da nossa Carta Magna, inarredáveis mesmo em sede de medida liminar de Segunda Instância. Outrossim, destaca-se que o Agravo busca suspender os efeitos de Medida de Interdição aplicada pela Administração Pública, em tese, ante o descumprimento do distanciamento mínimo à prevenção ao contágio da COVID-19, previsto no inciso I do art. 5o do Decreto 42.521/202. Assim, considerando os riscos para toda a coletividade, não se pode permitir que ato administrativo revestido de aparente legalidade e examinado por autoridades judiciais competentes seja atropelado por decisão prolatada em sede de liminar, sem comprovação adequada das alegações que tentam infirmar auto de interdição. Lembrando que, ainda, estamos em estado de pandemia mundial, de forma que o funcionamento dos estabelecimentos comerciais deve primar pelas regras referenciadas no ato normativo do ente Estatal. Diante do exposto INDEFIRO o pedido liminar recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se, entender pertinente, apresentar contrarrazões. PROVIDENCIE A SECRETARIA A REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito